Tribunal: TJSP
Processo: 1002286-95.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - Energia Elétrica - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Cobertura do sinistro pela seguradora que se sub-roga nos direitos de seus clientes segurados contra o causador do dano - Compete à requerida o fornecimento de serviço público adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC - Responsabilidade da concessionária é

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - Energia Elétrica - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Cobertura do sinistro pela seguradora que se sub-roga nos direitos de seus clientes segurados contra o causador do dano - Compete à requerida o fornecimento de serviço público adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC - Responsabilidade da concessionária é objetiva - Art. 37, §6o da Constituição Federal - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não se afasta, diante da sub-rogação de direitos - Necessária observância da Súmula 188 do STF - Inexistência de demonstração da regular prestação de serviços por parte da concessionária – Descumprimento do ônus da prova, nos termos do art. 373, II do CPC e 6o., VIII do CDC - Falha na prestação de serviços configurada - Inexistência de qualquer excludente de responsabilidade – Laudos idôneos que atestam terem os equipamentos sido danificados por descargas/oscilações de energia elétrica - Dever de ressarcimento à seguradora que se sub-rogou nos direitos dos consumidores - Sentença reformada- RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002286-
95.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ZURICH
SANTADER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-95.2019.8.26.0024 -Voto no 27493
2
VOTO No:
27493 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1002286-95.2019.8.26.0024
COMARCA: ANDRADINA (3a VARA)
APTE.:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APDO.:
ELEKTRO REDES S/A
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - Energia
Elétrica - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Cobertura do
sinistro pela seguradora que se sub-roga nos direitos de seus clientes
segurados contra o causador do dano - Compete à requerida o
fornecimento de serviço público adequado, eficiente, seguro e contínuo,
nos termos do art. 22 do CDC - Responsabilidade da concessionária é
objetiva - Art. 37, §6o da Constituição Federal - Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor que não se afasta, diante da sub-rogação de
direitos - Necessária observância da Súmula 188 do STF - Inexistência
de demonstração da regular prestação de serviços por parte da
concessionária Descumprimento do ônus da prova, nos termos do art.
373, II do CPC e 6o., VIII do CDC - Falha na prestação de serviços
configurada - Inexistência de qualquer excludente de responsabilidade
Laudos idôneos que atestam terem os equipamentos sido danificados por
descargas/oscilações de energia elétrica - Dever de ressarcimento à
seguradora que se sub-rogou nos direitos dos consumidores - Sentença
reformada- RECURSO PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 296/304, que, em ação de regresso, julgou improcedente o pedido,
condenando a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados, por equidade, em R$1.500,00.
Apelou a autora às fls. 321/331, alegando, em síntese, que os
bens eletroeletrônicos foram danificados após distúrbios elétricos provenientes da
rede de distribuição elétrica da apelada, contratando-se serviços de empresas
imparciais para avaliar os danos, que constataram como causa as oscilações de
energia elétrica. Aduz que há nexo de causalidade e que, ainda que os danos tenham
sido provenientes de raio, trata-se de risco da atividade da empresa recorrida.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 332/333) e respondido
(fls. 336/359).
É o relatório.
2.- Cuida-se de ação de Regresso no qual afirma a autora que
celebrou contrato de seguro residencial com Fernanda Monteiro Sampaio de Souza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-95.2019.8.26.0024 -Voto no 27493
3
Camargo, Fernando Christiano Gabriel Morelli e Lourdes de Fatima Brunhara.
Aduziu que as unidades consumidoras foram afetadas por distúrbios elétricos,
advindos externamente, da rede de distribuição administrada pela ré, ensejando danos
aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede.
Esclareceu que pagou os valores dos danos, e se sub-rogou nos
direitos dos consumidores. E, por ter indenizado os segurados, pede a condenação da
requerida a lhe ressarcir do prejuízo, na importância de R$ 12.896,10.
Pois bem.
Respeitado o entendimento do magistrado, a sentença merece
reforma.
A discussão posta diz respeito ao dever da fornecedora de
energia elétrica em ressarcir a apelante, sub-rogada nos direitos dos consumidores,
em virtude da existência de seguro, os prejuízos sofridos pelos danos causados nos
equipamentos de propriedade de seus segurados em razão de falha na prestação de
serviço de fornecimento de energia elétrica.
Cumpre salientar que não é necessário que o consumidor tenha
comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso,
até porque mera resolução administrativa (Resolução Normativa no 414/2010 da
ANEEL) não tem o condão de afastar ou condicionar o constitucional direito de ação.
O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso
em exame, porquanto a relação primária estabelecida entre o segurado e a
concessionária é de consumo. No caso, o pagamento da indenização foi comprovado
pelos documentos de fls. 91, 107 e 131, sendo de rigor que a seguradora, ora
apelante, assuma a posição dos consumidores, sub-rogando-se em todos os seus
direitos e deveres.
Vale dizer: basta a comprovação do pagamento da indenização
para que a seguradora, ora apelante, assuma a posição do consumidor.
Por outro lado, há de se considerar que a responsabilidade da
concessionária é objetiva, seja em razão do art. 37, §6o da Constituição Federal, seja
em razão do fato de a relação jurídica subjacente entre o segurado e a concessionária
ser de consumo, aplicando-se a ela, portanto, as normas consumeristas, que devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-95.2019.8.26.0024 -Voto no 27493
4
ser observadas também em relação à seguradora, diante da sub-rogação operada.
Neste sentido, confira-se o seguinte julgado do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL.
COMPROVAÇÃO
EM
AGRAVO
INTERNO.
POSSIBILIDADE.
CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA RODOVIÁRIA. ANIMAIS NA
PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXAME DE
CLÁUSULA DE CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 5/STJ. 1. Conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da
tempestividade do recurso, em decorrência de feriado local ou suspensão
de expediente forense no Tribunal de origem pode ocorrer por meio de
agravo interno, como é o caso dos autos. 2. Não se configura a ofensa ao
art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o Tribunal de
origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma
expressa sobre a responsabilidade da concessionária por fato do serviço,
com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição
Federal. 3. In casu, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do
Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça de que a presença de animais na pista coloca em risco a
segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo
defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público
concedente. 4. No que diz respeito ao exame de possível violação de
cláusulas contratuais, o acolhimento da pretensão recursal esbarra no óbice
da Súmula 5/STJ. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e não
provido.”1
Observa-se que a responsabilidade civil somente é afastada no
caso de restar comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação
do agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que não se revela o caso
dos autos, até mesmo porque a requerida não fez qualquer prova da ausência de picos
de tensão/oscilação de energia elétrica, não bastando, para tanto, a juntada de meras
telas sistêmicas.
Por outro lado, os laudos técnicos apresentados pela autora às
fls. 86/89, 104 e 126/127 são idôneos e sem indício de parcialidade em suas
elaborações, atestando de modo convincente que os problemas ocasionados
derivaram de descargas elétricas, isto somado aos demais elementos dos autos e
diante da ausência de prova em contrário por parte da ré.
Era sua a incumbência de comprovar os fatos desconstitutivos,
impeditivos ou modificativos do direito da autora, seja em razão do que dispõe o art.
373, II do CPC, seja em razão da regra estabelecida no art. 6o., VIII do Código de
1 AgInt no AREsp 1042777 / PR, T2 - SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j.
em 27/06/2017, DJe 30/06/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-95.2019.8.26.0024 -Voto no 27493
5
Defesa do Consumidor.
Sendo assim, a ré-apelada, prestadora de serviço público
essencial, enquadra-se na regra do art. 22 do CDC:
“Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos”.
Na espécie, a apelante juntou as apólices, pareceres técnicos
das empresas responsáveis pela análise dos equipamentos avariados e pelos motivos
dos danos, assim como os comprovantes dos pagamentos feitos a seus segurados (fls.
91, 107 e 131).
Diante desse cenário, cabia à autora apenas demonstrar a
existência dos danos, bem como o nexo causal entre estes e a prestação do serviço, o
que restou suficientemente evidenciado pelos documentos suprarreferidos; nesse
sentido, caberia à ré comprovar, conforme art. 373, II do CPC vigente, a inexistência
de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de
terceiro, conforme determina o art. 14, § 3o do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO. Ação regressiva. Seguro. Subrogação da seguradora.
Prescrição. Inocorrência. Relação de consumo. Aplicabilidade do artigo
27, do CDC c.c. artigos 349 e 786, ambos do CC. Prazo quinquenal.
Prescrição afastada. Recurso provido, para este fim. Julgamento da causa
madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, IV, do CPC. Cabe à demandada
o fornecimento de serviço público adequado, eficiente, seguro e contínuo,
nos termos do art. 22 do CDC. Falha na prestação do serviço. É devida a
reparação dos danos materiais causados pela falha no fornecimento de
energia elétrica, quando o nexo causal foi demonstrado, havendo
responsabilidade objetiva da ré que não comprovou adequada prestação do
serviço. Prova dos autos no sentido de que a causa dos danos elétricos nos
equipamentos de titularidade dos segurados ocorreram em virtude de má
prestação do serviço pela demandada. Dever de ressarcimento à seguradora
que se sub-rogou nos direitos do consumidor ao arcar com os custos do
prejuízo. Recurso provido para afastar a prescrição e nos termos do artigo
1.013, § 3o, IV, do CPC julgar procedente o pedido.”2
“AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial. Seguradora sub-rogada nos
2 Apelação no1002458-70.2017.8.26.0068, Rel. Des. Flavio Cunha da Silva, j. 20.06.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-95.2019.8.26.0024 -Voto no 27493
6
direitos dos consumidores. Prestação de serviços. Energia elétrica.
Prescrição. Inocorrência. Relação de consumo aplicável à hipótese dos
autos. Prescrição afastada. Julgamento da causa madura. Aplicação do § 4o
do artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Responsabilidade civil.
Oscilação na rede elétrica. Danos em equipamentos. Ausência de prova de
culpa
exclusiva
do
consumidor.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações e os danos nos
aparelhos eletrônicos. Reconhecimento do direito ao ressarcimento.
Procedência dos pedidos. RECURSO PROVIDO.”3
A simples alegação de que os danos ocorreram em razão de
evento da natureza, ou seja, de descargas elétricas/atmosféricas geradas por um forte
temporal com raios não é suficiente para afastar a pretensão, cabendo à empresa
fornecedora de energia elétrica requerida demonstrar que o fornecimento de energia
elétrica aos segurados foi regular na data em que sinistrados os bens.
É aceitável, também, que os segurados tenham procurado a
requerente para buscar a indenização securitária e agilizar o conserto de seus
equipamentos queimados, antes mesmo da visita técnica de incumbência da
concessionária ré.
Também não é razoável, depois de tanto tempo, exigir-se a
perícia nos equipamentos danificados, não sendo ponderado pretender que os
consumidores aguardem indefinidamente para a regularização de seus aparelhos.
Impõe-se, assim, a obrigação de indenizar, diante da falta de
comprovação, por parte da concessionária apelada, da ausência de nexo de
causalidade entre a falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica
e os prejuízos experimentados pelos segurados da seguradora apelante.
A propósito, confira-se como tem se pronunciado este E.
Tribunal de Justiça (grifos nossos):
“SEGURO Ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada no direito
dos segurados visando ressarcimento de valor pago sobre sinistros
envolvendo danos em equipamentos elétricos por oscilações de energia -
Hipótese dos autos em que a seguradora, sub-rogada nos direitos dos
segurados, pretendendo o reembolso dos valores pagos, dirigiu suas
pretensões diretamente ao causador dos danos, ou seja, a distribuidora de
energia Possibilidade (Súmula 188 do STF) Legitimidade passiva da ré
ÔNUS DA PROVA - SEGURO Ação regressiva ajuizada por seguradora
sub-rogada no direito dos segurados Ré que alega fornecimento adequado
de energia elétrica - Especialmente para o caso em apreço, o ônus da prova
a ela ré, pertencia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Novo CPC -
Contudo não logrou êxito nesta comprovação Imposição do ônus da prova
3 Apelação no1009187-71.2017.8.26.0114, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 21.02.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-95.2019.8.26.0024 -Voto no 27493
7
ao réu Ônus da prova. Art. 373, II, CPC/15 - Sentença mantida, pelos seus
próprios fundamentos. Seguro residencial. Ação regressiva. Descarga
elétrica. Danificados equipamentos eletrônicos do segurado. Queda de
raios que não configura caso fortuito ou força maior, de modo a excluir a
responsabilidade da concessionária. Responsabilidade da ré pelo sinistro.
Pagamento da indenização ao segurado devidamente comprovado.
Ressarcimento devido. Ausência de pedido administrativo não desobriga a
ré ao ressarcimento. Sentença mantida. HONORÁRIOS RECURSAIS
Majoração (art. 85, § 11 do Novo CPC).- RECURSO NÃO PROVIDO”4
Portanto, merece a sentença ser reformada para julgar
procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento do valor descrito na
inicial, com correção monetária a contar da data do desembolso (conforme Súmula
43 do C. STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Os juros de mora contam-se a partir da citação, termo este da
constituição em mora, diante da natureza contratual do evento (em relação ao
contrato de fornecimento de energia elétrica), que subsiste pela sub-rogação operada.
Por fim, diante da inversão do resultado do julgamento, deverá
a ré arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios do advogado da parte contrária, arbitrados, nos termos do art. 85, §2o do
CPC, em 15% do valor atualizado da condenação.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto
a tal ponto, os Enunciados nos 105, 406 e 427 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
4 AP 1063160-17.2016.8.26.0100, Rel.Des. Roberto Mac Cracken,22a Câmara de Direito Privado, j.
23.2.2017.
5 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
6 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
7 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002286-95.2019.8.26.0024 -Voto no 27493
8